Tribunal: TJBA
Processo: 8002634-86.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002634-86.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE DOURADO MOTA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ATO SUBSEQUENTE. APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE FORMA DIRETA E ANTECIPADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra decisão que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a não apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, nem recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

2. Analisar a possibilidade ou não de extinção da ação, sem resolução de mérito, sem previamente apreciar o requerimento da gratuidade de justiça, após o decurso de prazo para apresentação de documentos comprobatórios.

III. Razões de decidir

3. A ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência econômica não integra os requisitos essenciais da petição inicial, não sendo passível de emenda.

4. O decurso de prazo para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica tem como ato subsequente a apreciação efetiva do pedido até então não apreciado, não sendo possível a extinção da ação, sem resolução de mérito, de forma direta e antecipada.

5. Inviável, contudo, a apreciação do requerimento neste Tribunal de Justiça, dependendo de prévia análise pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer em supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: "A inexistência de documentos que comprovem a hipossuficiência da parte não constitui vício da petição inicial e tem como ato subsequente a apreciação do requerimento da gratuidade de justiça e não a extinção da ação, sem resolução de mérito, de forma direta e antecipada".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8002634-86.2023.8.05.0137
, em que figura como apelante
VIVIANE DOURADO MOTA
e, como parte apelada,
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça